Tribunal: TCU
Processo: 009.453/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 51/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, e, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, fazer a seguinte determinação, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Departamento Regional do Serviço Social do Comércio no Pará, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 009.453/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: J. Fecchio Junior - ME (24.485.960/0001-57). 1.2. Entidade: Departamento Regional do Serviço Social do Comércio no Pará - SESC/PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Raira Vlaxio Azevedo (7994/OAB-RO), representando J Fecchio Junior; Gabriel Felipe Ferreira Vieira (29495/OAB-PA), representando A. V. de Jesus Buriti - Serviços de Refrigeração. 1.7. Determinação: 1.7.1. ao Departamento Regional do Serviço Social do Comércio no Pará que se abstenha de prorrogar o Contrato firmado com a sociedade empresarial A. V. de Jesus Buriti Serviços de Refrigeração decorrente do Pregão Eletrônico 22/0019-PG, adotando as tempestivas medidas para a adequada e oportuna condução do superveniente certame licitatório, informando a este Tribunal as medidas adotadas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação.